Tribunal: TJDFT
Processo: 0708503-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CABIMENTO. PROVA PERICIAL DETERMINADA DE OFÍCIO. HONORÁRIOS PERICIAIS. ART. 95, CAPUT, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Consoante o comando inserto no art. 6o, VIII, do CDC, é direito básico do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência.
2. Se verificada a verossimilhança nas alegações dos consumidores, ora agravados, bem como a sua dificuldade na produção de prova com a finalidade de demonstrar a eventual responsabilidade das fornecedoras, ora agravantes, pelos vícios apresentados nas garagens dos imóveis objetos de discussão nos autos, revela-se escorreita a r. decisão agravada, ao determinar a inversão do ônus da prova, nos moldes do art. 6o, VIII, do CDC.
3. De acordo com o art. 95, caput, do CPC, a remuneração do perito será adiantada pela parte que houver pleiteado a perícia ou rateada quando esta for determinada de ofício ou solicitada por ambas as partes.
4. A inversão do ônus probatório não conduz, por si só, à transferência do encargo relativo ao pagamento da remuneração do perito, razão pela qual a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais deve seguir as disposições legais correspondentes.
5. Logo, se a perícia foi determinada de ofício pelo Juízo de origem, afigura-se cabível a reforma parcial da r. decisão agravada, para determinar que os honorários periciais sejam rateados entre as partes, conforme determina o art. 95, caput, do CPC.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.